Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão, no julgado, é caracterizada pela ausência de manifestação expressa, do magistrado, sobre tema ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, afasta-se o vício apontado.
2. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.